Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO JUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS. NOVA HASTA PÚBLICA. INCABÍVEL. TRANSCURSO DE PRAZO DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA DE ALIENAÇÃO. RAZOABILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese o Código de Processo Civil não estabelecer uma limitação da quantidade de vezes para renovação da hasta pública, não se pode admitir que seja indefinidamente repetida.
2. Pelos princípios do devido processo legal substancial, da duração razoável do processo e da eficiência, mostra-se contraproducente a realização de diligências que se mostrem inúteis.
3. É ônus probatório do exequente, à luz da razoabilidade e eficiência da diligência pretensa, comprovar a alteração no cenário fático, suficiente a evidenciar uma perspectiva de êxito na reiteração de hastas públicas, situação não demonstrada no caso, especialmente pelo curto prazo transcorrido desde os leilões judiciais anteriores.
4. Recurso conhecido e não provido.